Tribunal: TCU
Processo: 021.999/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9728/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia; considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, em razão da apreciação do mérito da matéria; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção das que contenham informações pessoais do denunciante; e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante e à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.999/2023-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Geral de Fortaleza - Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.